Tribunal: TJPA
Processo: 0811286-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811286-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: INVASORES DESCONHECIDOS DA FAZENDA LYRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO., PROCESSUAL CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. POSSE INJUSTA E CLANDESTINA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Em juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, não é possível vislumbrar a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, que justifique a concessão, de plano, da almejada retirada dos invasores.

II-

Recurso conhecido, mas não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A, inconformada com a decisão prolatada no agravo de instrumento, movido contra INVASORES DA FAZENDA LYRA, que não concedeu a Tutela de Urgência requerida.

Diz a recorrente que: “Demonstrou completamente o requisito de posse injusta, vez que não se conseguiu verificar provas que venham a robustecer a ocorrência de agressão ao direito de propriedade do recorrente, demandando uma cognição mais aprofundada a partir de dilação probatória”.

Data máxima vênia, a decisão monocrática não analisou o perigo de dano grave sob a ótica dos graves danos e crimes ambientais praticados pelos invasores”.

E mais, que restou comprovado que os Agravados não só invadiram o IMÓVEL pertencente à Agravante - o que por si só já é um crime -, mas, para conseguir exercer a atividade agropastoril, desmataram uma área de proporções catastróficas. 6. As condutas praticadas pelos invasores constituem fatos típicos de: i) desmatamento; ii) impedir a regeneração; e, iii) funcionar sem licença, descritos arts. 50 e 48, 60, todos da Lei de Crimes Ambientais. 7. Como se não bastassem os crimes já praticados, todos as provas juntadas na ação fazem crer que as condutas delitivas de desmatamento e impedir regeneração não cessarão enquanto os invasores estiverem na posse ilegal do IMÓVEL Restou comprovado que os Agravados não só invadiram o IMÓVEL pertencente à Agravante - o que por si só já é um crime -, mas, para conseguir exercer a atividade agropastoril, desmataram uma área de proporções catastróficas. 6. As condutas praticadas pelos invasores constituem fatos típicos de: i) desmatamento; ii) impedir a regeneração; e, iii) funcionar sem licença, descritos arts. 50 e 48, 60, todos da Lei de Crimes Ambientais. 7. Como se não bastassem os crimes já praticados, todos as provas juntadas na ação fazem crer que as condutas delitivas de desmatamento e impedir regeneração não cessarão enquanto os invasores estiverem na posse ilegal do IMÓVEL

Requer ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do NCPC/2015, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499, ensina:

"(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre "maior evidência = antecipação" e "menor evidência = cautelar" não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela."

E mais, "(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela "pura", em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida".

No caso em tela, conforme disse, por ocasião do indeferimento da tutela requerida,
observa-se que a medida requerida pelo recorrente, está condicionada ao preenchimento dos condições autorizadores para tal, conforme análise dos autos, neste momento, não verifico que o recorrente demonstrou completamente o requisito de posse injusta, vez que não se conseguiu constatar provas que venham a robustecer a ocorrência de agressão ao direito de propriedade do recorrente, demandando uma cognição mais aprofundada a partir de dilação probatória.

É certo, que por ocasião do indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência ao recurso, para que sejam retirados os agravados do imóvel, pois esses estão causando danos ambientais, entendo que a própria questão acerca da propriedade da área e a posse não restaram suficientemente comprovadas, por ora, o que diante da gravidade da medida para que haja a desocupação do imóvel pelos invasores(agravados), merece uma análise mais profunda.

Daí a necessidade de se perquirir, em instrução processual, a cerca dos requisitos autorizadores para a retirada dos invasores da área em litígio.

Além disso, não podemos nos olvidar que o contraditório ainda não se estabeleceu, tendo em vista que os agravados não integraram ainda a lide.

Assim, com base apenas nos elementos trazidos aos autos, me parece temerária a concessão da tutela, antes de elucidadas as questões aventadas pelas partes.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/05/2024